Tribunal: TJES
Processo: 5010491-03.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010491-03.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDEAL INVEST S.A e outros
RECORRIDO: LUANA REBLIN
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL.

(1) TESE AUTORAL.
ALEGA A AUTORA SER ALUNA DE GRADUAÇÃO DA RECORRENTE, POSSUINDO CONTRATO DE INCENTIVO ESTUDANTIL JUNTO À PRIMEIRA REQUERIDA (PRAVALER S/A). RELATA QUE AO TENTAR FAZER SUA REMATRÍCULA EM JANEIRO DE 2021, A FACULDADE RECORRENTE TERIA REALIZADO COBRANÇAS REFERENTES À MENSALIDADE INTEGRAL DE NOVEMBRO DE 2020, FATO ESTE CRIADO SUPOSTAMENTE PELA PRIMEIRA REQUERIDA, POR POSSIVELMENTE, NÃO TER REPASSADO O VALOR DA MENSALIDADE ATÉ AQUELE MOMENTO, PARA A SEGUNDA REQUERIDA, ORA RECORRENTE. CONTUDO, ADUZ QUE MESMO APÓS VÁRIAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA COM A RECORRENTE, POR LIGAÇÕES E ABERTURAS DE CHAMADOS, AS COBRANÇAS VIA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PERSISTIRAM. NESSE ESTEIO, ARGUMENTA QUE NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 ABRIU MAIS UM CHAMADO, ONDE DOIS DIAS APÓS, OBTEVE RESPOSTA DA FACULDADE QUE LHE INFORMOU ACERCA DA REGULARIDADE FINANCEIRA, OU SEJA, A AUSÊNCIA DE DÉBITO EM SEU NOME. NO ENTANTO, RESSALTA QUE CONTINUA RECEBENDO LIGAÇÕES E MENSAGENS DE COBRANÇA DIARIAMENTE DA RECORRENTE, PRINCIPALMENTE DURANTE SEU HORÁRIO DE TRABALHO, RAZÃO PELO QUE PLEITEIA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE NA ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS, DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1.1) TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
(2) CONTESTAÇÃO DA PRAVALER.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, SUSTENTA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE QUE TENHA CONCORRIDO PARA AS COBRANÇAS ENGENDRADAS PELA FACULDADE. DEFENDE TER REPASSADO À FACULDADE RECORRENTE O VALOR DA MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2020 NO PRAZO CONTRATUAL. EM SUMA, VENTILA A TESE DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(3) CONTESTAÇÃO DA MULTIVIX.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INÉPCIA DA INICIAL. SUSCITA AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR QUE A SITUAÇÃO NARRADA PELA AUTORA TENHA ULTRAPASSADO O MERO DISSABOR. ADEMAIS, DEFENDE SER INFUNDADA A ALEGAÇÃO AUTORAL QUE OS NÚMEROS TELEFÔNICOS DE LIGAÇÕES DE COBRANÇAS RECEBIDAS PELA RECORRIDA SEJA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E/OU DE SEUS MANDATÁRIOS. POSTULA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(4) SENTENÇA
QUE

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:
a) DECLARAR a inexistência do débito objeto dos autos (mensalidade novembro/2020), obrigando-se a requerida MULTIVIX a se abster de cobrar valores, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada cobrança indevida, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais); c) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a contar do arbitramento (súmula 362 STJ). d) Em razão da procedência parcial dos pedidos, defere-se em sentença a tutela de urgência postulada para o fim de obrigar a requerida MULTIVIX a se abster de cobrar valores, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada cobrança indevida, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), independente do trânsito em julgado.
”

(5) RECURSO INOMINADO.
PRELIMINARES VENTILADAS: NULIDADE DA SENTENÇA, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO AUTORAL. EM SEDE DE MÉRITO, ALEGA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO RECORRENTE CAPAZ DE ENSEJAR NA SUA RESPONSABILIZAÇÃO. ALUDE EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REQUER ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA COM BASE NAS PRELIMINARES SUSCITADAS. ALTERNATIVAMENTE, REFORMA DA SUPRADITA DECISÃO
A QUO
POR
ERRO IN JUDICANDO
PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL.
(6) CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (7) JULGAMENTO.
(7.1) DAS PRELIMINARES.
A INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECORRENTE ENTENDE TER OCORRIDO NULIDADE SENTENCIAL POR AFRONTA AO JUIZ NATURAL E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, POIS ALEGA QUE A RECORRIDA AJUIZOU AÇÃO EM FORO QUE NÃO POSSUI RESIDÊNCIA, QUAL SEJA O MUNICÍPIO DA SERRA, PORQUANTO TERIA INDICADO NO CONTRATO DE ID 1954911 ENDEREÇO DIVERGENTE DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA CARREADO AOS AUTOS SOB O ID 1954731. O INCONFORMISMO, EM VERDADE, NÃO MERECE PROSPERAR. COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE A RECORRIDA COMPROVOU EFETIVAMENTE SUA RESIDÊNCIA A FIM DE DETERMINAR O FORO COMPETENTE DO JUIZADO EM QUE SE PROPÔS A DEMANDA, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS: COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (ID 1954731) E DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA (ID 1954910). DOCUMENTAÇÃO CONSOANTE ART. 4ª, INCISO III, DA LJE. DESSE MODO, TENHO QUE A PETIÇÃO EXORDIAL PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 319 E 320 DO CPC. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, AFASTANDO-SE, DE IGUAL MODO, A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. QUANTO A PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO AUTORAL, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA RECORRIDA NA PROCURAÇÃO (ID 1954729), NÃO MERECE SER ACOLHIDA, POSTO QUE, EM QUE PESE A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELO PATRONO DA AUTORA, É CEDIÇO QUE NAS CAUSAS DE VALOR ATÉ VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS, EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS É PRESCINDÍVEL LEGALMENTE O PATROCÍNIO DE ADVOGADO, EM PRIMEIRO DE JURISDIÇÃO, CONGRUENTE INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, DA LEI Nº 9.099/95. PRELIMINARES REJEITADAS.
(7.2) DO MÉRITO.
SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE AS PRETENSÕES ADUZIDAS NO MÉRITO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO MERECE GUARIDA, EIS QUE RESTOU DEMONSTRADO NO CONJUNTO PROCESSUAL A REGULARIDADE FINANCEIRA DA AUTORA JUNTO ÀS REQUERIDAS, CONFORME INFERE-SE DO DOCUMENTO ID 1954887 (RESPOSTA DA FACULDADE EM 29/01/2021 REFERENTE AO TERCEIRO CHAMADO ABERTO PELA AUTORA NO PORTAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO). TODAVIA, APÓS A INFORMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS, AS REITERADAS COBRANÇAS POR PARTE DA RECORRENTE PERSISTIRAM, CONSOANTE
PRINTS SCREEN
CONSIGNADOS NO IDs 1954885, 1954916 E 1954917 (LIGAÇÕES E MENSAGENS DE COBRANÇA). ADEMAIS, INSTA DESTACAR A INCOERÊNCIA DA ALEGAÇÃO AVENTADA PELA RECORRENTE AO AFIRMAR QUE “NADA ATESTAM QUE OS NÚMEROS TELEFÔNICOS ALI INDICADOS SEJAM DAS DEMANDADAS”, OCORRE QUE, ATRAVÉS DE OBSERVAÇÃO ACURADA DO CONJUNTO COMPROBATÓRIO, VERIFICO QUE NOS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS PELA AUTORA DE ID 1957885 HÁ 4 CHAMADAS PERDIDAS EM DIAS DIFERENTES DO NÚMERO (027) 3201-3100 E NO DOCUMENTO ID 1954916 CONTÉM REGISTRO DE 6 LIGAÇÕES PERDIDAS DO MESMO NÚMERO. NESTE LIAME, VISLUMBRO NO FINAL DO RODAPÉ DE TODAS AS PÁGINAS DA PEÇA RECURSAL O NÚMERO EM COMENTO, QUAL SEJA, (027) 3201-3100, NÚMERO ESTE DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DO PATRONO DA RECORRENTE. ORA, É CEDIÇA A CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR INTENTO EM ALTERAR A VERDADE FÁTICA ATRAVÉS DE ARGUMENTOS ESPÚRIOS, O QUE SE REPRODUZ EM DESLEALDADE PROCESSUAL, NOS TERMOS DO ART. 80, INCISO II, DO CPC. À VISTA DISSO, É EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, AO PERSISTIR A CONDUTA DE REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS À RECORRIDA, LOGO, CABE À MESMA RESPONSABILIDADE OUTRORA IMPUTADA NA SENTENÇA VERGASTADA. VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO AUTORAL DE COBRANÇAS INDEVIDAS. TRANSTORNOS SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA QUE TRANSCENDEM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
(8)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (10) POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00,
NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC. CONFIGURADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RECORRENTE, ESTABELEÇO MULTA EM 10% DO VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 81 DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.